Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-70.2012.8.11.0053
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-70.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GASPAR ZEFERINO RODRIGUES COSTA - CPF: 274.504.819-87 (APELADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.153.371-04 (APELADO), DIVINO ASSUMPCAO - CPF: 621.031.641-72 (VÍTIMA), DENILTON DE MORAES ASSUMPCAO - CPF: 053.832.741-38 (ASSISTENTE), DOMINGAS PATRÍCIA DE MORAES (ASSISTENTE), EDUARDO PIRES MARTIMS - CPF: 419.867.411-68 (ASSISTENTE), JOAO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 571.007.211-72 (ASSISTENTE), VOLNEI PADILHA - CPF: 537.115.991-68 (ASSISTENTE), ROSIMARI ALVES BOMDESPACHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.153.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Simples e ocultação de cadáver. Decisão de impronúncia reformada. Recurso Ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal contra decisão singular que impronunciou o apelado relativamente aos crimes dos arts. 121,
caput,
e 211, ambos do CP, sob o fundamento da ausência de prova judicializada da autoria, fundamentada no art. 414 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria por parte do apelado capaz de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Embora o corpo da vítima não tenha sido localizado, a materialidade do crime pode ser suprida por prova testemunhal, conforme dispõe o art. 167 do CPP e entendimento consolidado na jurisprudência.

4. O depoimento prestado na fase inquisitorial por testemunha ocular do delito, ainda que não confirmado judicialmente em virtude de seu falecimento, foi corroborado por outros elementos dos autos e outras testemunhas na fase judicial, que confirmaram a ocorrência de uma discussão acalorada com a vítima e o apelado, momentos antes dos fatos, revelando coesão e robustez de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

5. A parte final do art. 155 do CPP admite a valoração de provas colhidas na fase investigatória, desde que cautelares, não repetíveis ou antecipadas. O falecimento da testemunha caracteriza hipótese de irrepetibilidade, legitimando o aproveitamento da prova anteriormente produzida.

6. Na fase da pronúncia, é suficiente a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5o, XXXVIII).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Ministerial Provido.

Tese de julgamento:
“1. Na fase da pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo exigível certeza quanto à responsabilidade penal. 2. A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal, conforme art. 167 do CPP. 3.
Nos termos do art. 155 do CPP, é possível a consideração de elementos colhidos na investigação quando se tratar de prova irrepetível.
4. A pronúncia deve ser proferida sempre que houver substrato probatório mínimo a embasar a acusação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 121, caput, e 211; CPP, arts. 167, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 0001370-53.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3.9.2024, Publicado no DJE 9.9.2024 e TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10012050620218110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 6.8.2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 8.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000263-70.2012.8.11.0053 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que
impronunciou

Gaspar Zeferino Rodrigues Costa,
nos termos do art. 414 do CPP, pela suposta prática dos crimes de
Homicídio Simples
(121,
caput
, do CP) e
Ocultação e Cadáver
(211 do CP) (ID 197670275).

Em suas razões, o
Parquet
pretende a reforma da decisão, para que
Gaspar Zeferino Rodrigues Costa
seja
pronunciado,
nos termos da denúncia (ID 197670280).

A defesa apresentou
contrarrazões
ao apelo, pleiteando o não conhecimento do recurso e, mas se conhecido, pelo
desprovimento
(Id. 197670282).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
provimento
(Id. 198362150).

A douta revisão nos termos do art. 51, inciso XXIV do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 19 de novembro de 2011, por volta das 21h, no Assentamento Trindade, em Santo Antônio de Leverger/MT,
Gaspar Zeferino Rodrigues Costa

e
Ernesto Vieira dos Santos
,
utilizando-se de facões e pedaços de pau, não apreendidos, mataram a vítima
Divino Assunpção,
e na sequência dos fatos, teriam ocultado o corpo da vítima.

Em razão desses fatos, eles foram denunciados pelos crimes dos artigos
121,
caput
, inciso III, e art. 211 do CP, e mais tarde, o magistrado singular os impronunciou por falta de provas judicializadas, com base no art. 414 do CPP.

Declarou-se a extinção da punibilidade em relação a
Ernesto Vieira dos Santos
em razão do seu óbito (ID 197670282).
Irresginado, o MP busca ver a decisão de impronúncia reformada, a fim de que
Gaspar Zeferino Rodrigues Costa
seja pronunciado pelas práticas dos referidos crimes e submetidos ao Júri.

A defesa alegou nas contrarrazões que o recurso não deveria ser conhecido, mas, sequer expôs as razões pelas quais entendeu dessa forma. E, estando o recurso interposto a tempo e modo, não há que se falar em não conhecimento do apelo (ID
197670277).

Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado caso haja comprovação da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou participação, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Logo, não se exige certeza absoluta quanto à culpa do acusado, mas, basta haver prova mínima de autoria ou participação.

Constam nos autos boletim de ocorrência (ID 197669940 – Pág. 15/16), Laudo Pericial de ID 197669940 – Pág. 66/78, indicando a apreensão de uma calça jeans e um pedaço de pau (sem vestígios de sangue humano), Relatórios de Investigação e Relatório Final (ID
197669940 - Pág. 17/182),
o barco da vítima que foi devolvido a
Domingas Patrícia de Moraes
(convivente da vítima) (ID 197669940 – Pág. 26).

Embora o corpo da vítima não tenha sido localizado, consoante texto do art. 167 do CPP,
in verbis:
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJ/MT:

“(...)Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas [...]." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 350) Ao Tribunal do Júri compete analisar os elementos probatórios e julgar os crimes dolosos contra a vida ( CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘d’), razão pela qual, na primeira fase processual, impõe-se manter a pronúncia(...)”.

TJ-MT - RSE: 00005216120038110032 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25.2.2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 2.3.2015).

Na fase policial,
a testemunha
Wender Magalhães de Arruda
, relatou que estava
na residência de
Ernesto
, vizinho da vítima, onde consumia bebida alcoólica com
Gaspar

e
Ernesto.
Em determinado momento, iniciou-se uma discussão entre
Gaspar
e a vítima, ocasião em que este último teria proferido ameaças de morte contra
Gaspar
e se retirado do local, afirmando que buscaria uma espingarda em sua casa.

Após a saída da vítima,
Gaspar
e
Ernesto
posicionaram-se à beira de um barranco, nas imediações da casa, aguardando seu retorno, e quando a vítima voltou de barco, foi surpreendida por ambos, que o agrediram com pauladas na cabeça e na nuca — sendo
Ernesto
o primeiro a desferir os golpes —, fazendo com que a vítima desfalecesse e parte de seu corpo caísse dentro da embarcação. Em seguida,
Gaspar

e
Ernesto
colocaram o corpo no barco e seguiram rio abaixo, utilizando a própria embarcação da vítima. Ambos estavam armados com facões e pedaços de pau.

A testemunha, que teria sido convidada pelos dois para “
mostrar como se mata um homem
” — convite que recusou, disse-lhes que a briga não era sua —, e que após o crime, retornou para sua casa. Cerca de 15 dias após, reencontrou
Gaspar
, ocasião em que este lhe perguntou sobre o andamento do caso (“
E aí, o B.O?
”) e, posteriormente, o ameaçou: “
Você não viu nada. Já é cego de um olho, não custa nada cegar o outro”.

Por fim, a testemunha afirmou que presenciou o crime de uma distância de aproximadamente 8 a 10 metros, com visão clara dos acontecimentos, e acrescentou que, ao deixarem o local com o corpo da vítima,
Gaspar
e
Ernesto
levaram consigo os pedaços de pau utilizados no crime (ID 197669940 – Pág. 118/119).

No Relatório Policial de ID 197669940 – Pág. 117, subscrito por dois investigadores de Polícia Civil (
Maria Eloiza dos Santos
e
Maurílio Dias de Amorim
), registraram que “
recebemos informações anônimas, que a pessoa de WENDER DE MAGALHÃES, mais conhecido por "Tatu", andou comentando, que ele teve participação, no assassinato de DIVINO ASSUNÇÃO, e que ajudou a pessoa de GASPAR, e outras pessoas, assassiná-lo; Que usaram pedaço de pau e faca, e que encheram a barriga dele de pedra e depois jogaram o corpo no rio
”.

Em juízo, a referida testemunha não foi ouvida, porque faleceu (ID 197670230).

A testemunha
Cícero Augusto da Silva
disse que o
uviu um “
bate boca
”, intenso, reconhecendo a voz da vítima e de
Gaspar
, e que essa discussão foi rápida. Após isso, viu a vítima sair correndo, pegou o barco e foi para casa (ID 197669940 – Pág. 115/116).

Rosemari Alves de Bom Despacho e Rillary Gabrielly Pedrosa da Guia
, testemunhas, viram a discussão entre a vítima e
Gaspar
, sobre as terras momento em que
Eduardo
(dono da casa), mandou a vítima embora (ID 19766940- Pág. 42).

Nas
duas fases do processo,

Eduardo Pires Martins
, testemunha, disse que
estava casa de
Ernesto
, vizinho da vítima, consumindo bebida alcoólica com este e
Gaspar.
Em dado momento, iniciou-se uma discussão entre a vítima e
Gaspar,
durante a qual a vítima teria ameaçado matar
Gaspar
e se retirado do local dizendo que buscaria uma espingarda em sua residência, mas que não presenciou os demais fatos (ID 197669940 – Pág. 27/28).

Denilton de Moraes Assunção
, filho da vítima, disse que na noite dos fatos, seu pai (a vítima), chegou em casa “
alterado
” pelo consumo de bebida alcóolica, “
dizendo que tinha ido pegar a sua espingarda que o declarante então, perguntou, se já tinha brigado com EDUARDO, o qual respondeu, que não, e que tinha sido GASPAR, em seguida saiu dizendo que estava indo atrás de GASPAR”
(ID 197669940 – págs. 23/24).

Diante de todo o exposto, vejo que, embora a testemunha
Wender Magalhães de Arruda
não tenha comparecido em juízo, sua ausência encontra justificativa plausível e relevante: foi diretamente ameaçado pelo apelado, que o advertiu de forma incisiva — “
Você não viu nada. Já é cego de um olho, não custa nada cegar o outro
” —, o que revela um possível intuito de silenciar a testemunha ocular do crime (até o momento de sua morte).

Contudo, é importante destacar que os principais aspectos de seu relato foram amplamente corroborados por demais elementos dos autos.

As testemunhas
Eduardo Pires Martins
e
Denilton de Moraes Assunção
confirmaram, em juízo, a existência de acalorada discussão entre a vítima e o apelado
na noite dos fatos
, sendo certo que o próprio
Denilton,
filho da vítima, presenciou seu pai chegando em casa exaltado, informando que buscaria a espingarda, após ter se desentendido com
Gaspar
(apelado), e que, na sequência, saiu com o claro intento de encontrá-lo.

Além disso, testemunhas como
Rosemari Alves de Bom Despacho
e
Rillary Gabrielly Pedrosa da Guia
também viram a discussão entre a vítima e o apelado, o que reforça o conteúdo do depoimento de
Wender
quanto ao contexto e à motivação do crime.

A prova coligida, portanto, mesmo sem a oitiva judicial de
Wender,
é coesa, convergente e suficientemente robusta para demonstrar a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria. Ademais, a tentativa de intimidação a testemunha essencial ao esclarecimento do crime não pode servir de benefício ao agente, sob pena de premiar conduta manifestamente ilícita e atentatória à instrução processual.

Importante destacar que n
os termos do art. 155 do Código de Processo Penal, "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
".

Nessa perspectiva, diante do falecimento da testemunha ocular, como disposto no ID.197670230, a prova por ela produzida assume natureza de prova irrepetível, legitimando sua valoração na fase judicial do procedimento do Tribunal do Júri.

Trata-se de elemento idôneo para, ao menos em sede de juízo de admissibilidade da acusação, indicar a existência de indícios de autoria delitiva suficiente, sem que disso decorra qualquer mácula de ilicitude ou violação ao contraditório, mormente quando ausente qualquer indício de má-fé ou manipulação na colheita da prova investigativa.

A propósito, colaciono a seguinte jurisprudência:

“(...) II - O depoimento de testemunha presencial do fato, colhido apenas na Delegacia em virtude do posterior falecimento desta, é prova irrepetível, de modo que pode ser utilizada para fundamentar decisão de pronúncia sem que isso represente afronta ao disposto no art. 155 do CPP. III – (...). IV - Recurso conhecido e desprovido(...)”. (TJ-DF 07159255320198070003 1410832, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/03/2022, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022).

Diante do exposto, o recurso ministerial merece provimento, a fim de que seja reconhecida a idoneidade e a relevância das provas colhidas nos autos, viabilizando o regular prosseguimento da ação penal em face do apelado.

As circunstâncias fáticas delineadas, aliadas aos demais elementos probatórios constantes do feito, afastam qualquer juízo de improcedência antecipada da acusação, notadamente porque há substrato probatório mínimo a embasar a tese acusatória.

Cumpre enfatizar que, na fase do
judicium accusationis
, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, bastando a existência de indícios suficientes de sua ocorrência. Assim, presentes tais elementos, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme preconiza o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

“(...) Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT, RSE no 1023917-10.2021.8.11.0003).“O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório” (TJMT, AP no 1005214-46.2023.8.11.0040). Recurso desprovido.”
(N.U 0001370-53.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3.9.2024, Publicado no DJE 9.9.2024).

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes da autoria delitiva, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese defensiva. Deve ser afastada a pronúncia do acusado pelos crimes conexos ao crime de homicídio qualificado se já foram devidamente apurados e julgados em outro processo criminal.”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10012050620218110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 6.8.2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 8.8.2024).

Diante do exposto, em
consonância
com parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
ministerial de 1o grau
para pronunciar
Gaspar Zeferino Rodrigues Costa
pela suposta prática dos crimes de
Homicídio Simples
(121,
caput
, do CP) e
Ocultação e Cadáver
(211 do CP),
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025